Tribunal: TJPA
Processo: 0019396-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019396-15.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ANÁLISE PELA JUNTA MÉDICA. INSPENÇÃO ANUAL PREVISTA EM LEI. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. DIREITO AOS PROVENTOS INTEGRAIS NA FORMA DA LEI A PARTIR DA RETIFICADORA DA PORTARIA DE REFORMA. VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em síntese,

após constatação da incapacidade definitiva do autor, este foi reformado, mediante portaria
n.º 1.412/2002. Entretanto, a Junta de inspeção de saúde assegurou que o militar poderia prover os meios para sua subsistência, estando enquadrado no inciso VI, do art. 108 da Lei Estadual n.º 5.251/85. Posteriormente, após inspeção anula a que são submetidos os militares reformados, através da Portaria n.º 2.280 do ano de 2005, foi retificada a portaria de reforma do autor, pois restou constatado que este não poderia prover os meios para a sua subsistência, sendo enquadrado desta vez no inciso V, art. 108 da Lei Estadual n.º 5.251/85.

2 - A vista disso, somente a partir do reconhecimento de sua incapacidade total, os efeitos financeiros ganharam causa, e por essa razão foi retificada a Portaria de Reforma, passando o autor a fazer jus a novos proventos, porém, sem direito a valores retroativos, considerando que somente a partir da nova avaliação da junta médica no ano de 2005, foi constatada o quadro de alienado mental. Não tendo o autor demonstrado nenhum erro ou vício a comprometer o resultado obtido pelas avaliações das juntas médicas, não se pode afirmar que houve equívoco, ou mesmo que o militar já estaria acometido por este
quadro de saúde na primeira inspeção que resultou na sua reforma, nos termos do art. 108, VI, da Lei, portanto sem proventos integrais, e a segunda inspeção de saúde, após três anos.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANTONIO BRAGA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
interposta por
ANTONIO

BRAGA DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, julgou improcedente a pretensão ao entender que a Portaria retificadora da aposentadoria do militar não assegurou o pagamento de proventos retroativos.

Em síntese,
consta da inicial,
que o requerente é policial militar aposentado, e em virtude de ter sido acometido por moléstia que o incapacitou ao serviço militar, veio a ser reformado em 2001, podendo prover os meios de sua subsistência.

Diante do agravamento do quadro clínico do ora demandante, este, acabou tendo que ser alvo de uma necessária revisão de reforma, onde lhe fora garantido a satisfação de seus direitos em sua integralidade, o que cominou na mudança de parecer de sua ata de saúde, agora, constando que este não possui condições de prover os meios de sua subsistência.

Dada à mudança supracitada, surgiu a necessidade de emissão de nova portaria de reforma retificando a portaria de origem, com o consequente gozo dos direitos garantidos a quem se enquadra neste quadro de incapacidade laboral, bem como a exigência de pagamento das diferenças salariais pertinentes àqueles que se encontram na mesma situação do militar em destaque.

Assim, fora requerido via administrativa, a satisfação das parcelas salariais que lhe são devidas diante do preenchimento dos requisitos para tanto. Portanto, a partir da provocação do órgão previdenciário, fundamental se faz aguardar a resposta do mesmo, não sendo diferente no presente caso.

Infelizmente, apesar do reconhecimento do direito do autor, quando da satisfação deste, ou seja, o pagamento das parcelas cabíveis, este não ocorrera em sua integralidade, já que fora pago em valor inferior ao devido, referente a um período inferior ao que assiste direito ao militar, qual seja; nov.05 à set.07, como se o restante do período simplesmente não existisse (jan.02 a out.05). Situação esta que é no mínimo curiosa, pois se trata de direito do militar, e seu não reconhecimento implica era flagrante enriquecimento ilícito por parte da administração, sem falar na defasagem salarial da qual o mesmo seria vítima.

Portanto, por não pairarem dúvidas quanto a legitimidade do direito pleiteado, o peticionante vem requerer, no mérito, utilizando o disposto do art. 330 do Código de Processo Civil, que reza quanto ao julgamento antecipado da lide em matérias únicas e exclusivas de Direito, como no caso em contento, que julgue procedente a Ação, condenando o réu ao pagamento das diferenças de proventos existentes, referentes ao período de jul.02 a nov.05, que não foram devidamente pagos ao requerente e que lhe são devidos.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, alegando, em síntese, que todo o militar reformado ex ofício julgado incapaz definitivamente para o serviço militar e que ainda não tenha atingido a idade limite será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação do seu estado clínico (artigo 111 da lei nº 5.251/85), ocasião em que a junta médica poderá concluir pela aptidão e reversão ao trabalho, ou que a incapacidade foi agravada, impossibilitando o servidor para o desempenho de qualquer trabalho, exatamente a hipótese dos autos.

Destaca que a portaria de reforma nº 1412 de 17/07/2002 formalizou a situação vigente à época, que o autor era considerado inválido em razão de doença, podendo prover os meios de subsistência, não sendo considerado naquele momento impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, constituindo, assim, um ato jurídico perfeito. Ressalta que até a nova inspeção a portaria de reforma estava em pleno vigor, não fazendo jus a nenhum retroativo. Finaliza pugnando pela improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou réplica.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção do feito, com base no artigo 269, inciso IV do CPC.

Em sentença, o juízo de 1° grau, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, parágrafo 4º, inciso III, contudo, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida no ID 54023430.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, sob a assertiva de que a Portaria de retificação que reconheceu a incapacidade laborativa total do militar tratou de corrigir uma situação equivocada anterior, pois os documentos apresentados demonstram que o Apelante possuía condicionante incapacitante desde 2001, ou seja, desde a publicação da Portaria de reforma, subsistindo o seu direito ao recebimento das verbas retroativas, sob pena de enriquecimento ilícito administrativo.

Na contraminuta recursal, o Apelado refutou as razões recursais em todos os seus termos e requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
da análise do conjunto probatório dos autos se verifica que o apelante é de fato possuidor das moléstias afirmadas, havendo anexado aos autos laudos médicos relatando os problemas apresentados. No entanto, o caso deve ser analisado por outra ótica.

É visto, que após constatação da incapacidade definitiva do autor, este foi reformado, mediante portaria
n.º 1.412/2002. Entretanto, a Junta de inspeção de saúde assegurou que o militar poderia prover os meios para sua subsistência, estando enquadrado no inciso VI, do art. 108 da Lei Estadual n.º 5.251/85.

Por intermédio da portaria n.º 2.280 do ano de 2005, em nova inspeção de saúde, foi retificada a condição do autor, pois restou constatado que este
não poderia prover os meios para a sua subsistência, sendo enquadrado desta vez no inciso V, art. 108 da Lei Estadual
n.º 5.251/85.

Após, veio o autor requerer a percepção das diferenças salariais, argumentando ter sido
afastado da Corporação na situação em que supostamente teria condições de prover meios de subsistência, informando que não era o caso, dado que a nova portaria corrigiu hipotético erro administrativo, e por isso sustenta o direito em questão.

Para melhor entendimento, transcrevo o disposto nos artigos 106, inciso II e do art. 108, inciso VI, ambos da Lei Estadual n° 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará:

“Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-Officio" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

[...]

§2º - Os Policiais Militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por junta Policial-Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.

Ainda, o art. 111 do Estatuto da Polícia Militar, vigente à época, assegurava que o militar reformado por incapacidade definitiva seria submetido à avaliação da Junta Médica para averiguar a sua capacidade ou não de retorno ao trabalho, vejamos:

Art. 111 - O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio.

Isto posto, em análise aos documentos dos autos, na primeira avaliação médica que culminou na sua reforma, o recorrente foi
diagnosticado com Neurastenia (CID: F 48.0), sendo declarado incapaz definitivamente para o serviço policial militar, porém podendo prover os meios para sua subsistência (Id nº 11559759)

Posteriormente, em nova avaliação médica anual prevista no art. 111 da Lei 5.251/85, a junta chegou à conclusão de incapacidade definitiva para o serviço policial militar e que não pode prover os meios para sua subsistência, sendo atestado como, Alienado Mental.

Desta feita, a partir dessa nova avaliação, o autor foi caracterizado como alienado mental, dado seu agravamento, caracterizando-se no disposto no art. 112, do Estatuto da Polícia Militar vigente à época, vejamos:

Art. 112 - O Policial-Militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes, o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.

A vista disso, somente a partir do reconhecimento de sua incapacidade total, os efeitos financeiros ganharam causa, e por essa razão foi retificada a Portaria de Reforma, passando o autor a fazer jus a novos proventos, porém, não possui direito a valores retroativos, considerando que somente a partir da nova avaliação da junta médica, foi constatada o quando de alienado mental.

Ora, não tendo o autor demonstrado nenhum erro ou vício a comprometer o resultado obtido pelas avaliações das juntas médicas, não se pode afirmar que houve equívoco, ou que o militar já estaria acometido pelo mesmo quadro de saúde na primeira e segunda inspeção de saúde.

A corroborar esse entendimento:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2215-10/2001 E LEI Nº 11.421/2006. SUSPENSÃO DO AUXÍLIOINVALIDEZ. POSSIBILIDADE. 1. Apelação Cível em face de sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e improcedente o pedido que visava a condenação da ré ao restabelecimento da parcela remuneratória denominada auxílio-invalidez, bem como à compensação por danos morais. 2. Cinge-se a questão a ser apreciada à análise da legalidade da supressão da parcela denominada "auxílio- invalidez" dos proventos de reforma do Autor. 3. Para a concessão do auxílio-invalidez o militar deve estar na inatividade, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, e necessitando de hospitalização, de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem, constatados por Junta Militar de Saúde, nos termos do art. 3º, XV, da Medida Provisória nº 2215- 10/2001 e do art. 1º, da Lei nº 11.421/2006, não bastando a alegação acerca da gravidade da doença e da necessidade de tratamento ambulatorial (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 201051010085029, Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 23.6.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201151010054372. Des. Fed. ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, E- DJF2R 8.10.2014). O fato de o militar receber o auxílio-invalidez por diversos anos não lhe assegura o direito adquirido a sua manutenção, nem há que se invocar o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos contra o ato administrativo que suspendeu o benefício. Isso porque o auxílio-invalidez não é parte integrante da remuneração dos militares e não é concedido de forma definitiva. Ao contrário, é deferido diante da comprovação da existência de necessidade específica e apenas durante o período de sua permanência (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 201451101374212, Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 21.11.2016). 4. Ao contrário do afirmado pelo Apelante, não houve "cassação abrupta" do benefício que lhe era até então concedido.
Como bem consta da sentença, "conforme demonstrado a fls. 110/125, o autor foi devidamente submetido a Junta Médica, não havendo, pois, qualquer irregularidade no proceder da Administração Militar". 5. Tudo o que consta nos autos desloca o deslinde da causa para a prova mais idônea e imparcial, qual seja, a perícia médica determinada pelo Juízo a quo. De fato, das peças periciais emerge a conclusão de que a doença incapacitante do autor, por si só, não enseja a concessão do auxílio invalidez. Ressalte-se que, em relação ao Laudo Pericial, não se vislumbra qualquer vício que recomende sua anulação, sendo suficiente para concluir que o autor não é incapaz para o trabalho e que, o que é mais importante para configuração do auxílio-invalidez, não necessita de cuidados constantes de enfermagem. 6. Deve ser ressaltado que as condições que justificam a concessão do auxílio invalidez não são de todo imutáveis, eis que a condição, por exemplo, de serem ou não necessários "cuidados permanentes de enfermagem e/ou hospitalização" é tema que se apura "rebus sic stantibus", conforme o progresso ou a involução da moléstia, ou seja, sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferido, podendo ser cassado quando não mais presentes os motivos que o ensejou, ou restabelecido quando sobrevierem os motivos que o justifique.
7. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 00127732020144025101 RJ 0012773-20.2014.4.02.5101, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada nos seguintes termos e fundamentos acimas lançados.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/03/2024